Tribunal: TJPA
Processo: 0816965-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816965-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RENATA SOUZA DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REITERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – As alegações do agravante são insuficientes para ensejar a reconsideração da decisão agravada.

2 – Decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Precedentes do STJ.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CAPANEMA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816965-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: RENATA SOUZA DE BARROS

DECISÃO AGRAVADA: ID 12653374

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12990172), interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO face a decisão (ID 12653374) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (PROC. Nº 0801861-16.2022.8.14.0013) ajuizada por RENATA SOUZA DE BARROS.

A decisão, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Precedentes do STJ.

2. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.

Aduz a agravante estar interpondo agravo interno com dois objetivos: o afastamento total de qualquer condenação; e, o exaurimento de instância, com publicação de Acórdão para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Alega que a parte contrária é titular de plano de saúde firmado com a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, de forma que a UNIMED BELÉM é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta lide, uma vez que não possui qualquer vínculo contratual com a agravada.

Acrescenta que não há nenhuma relação entre a carteira de clientes da UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ e da UNIMED BELÉM de modo a se criar uma legitimidade extraordinária para permanecer no polo passivo da demanda ajuizada pela parte contrária.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática recorrida ou que seja determinada a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

A agravada apresentou contrarrazões, conforme ID 13253314, através da Defensoria Pública, pugnando pelo NÃO PROVIMENTO da pretensão recursal da parte Agravante, nos termos do art. 932, inc. IV alínea “a” e “b” do CPC/2015, mantendo a decisão interlocutória prolatada em sede de tutela de urgência em favor da parte Agravada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão combatida, uma vez que, a insurgência do agravante é insuficiente para ensejar a reconsideração do julgado.

No caso em exame, foi reconhecida a legitimidade passiva da agravante e a obrigação contratual, aplicando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou no sentido de que, à luz da teoria da aparência, há a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento entre a Unimed contratada e a Unimed executora com fulcro na hipossuficiência do consumidor, sendo possível a responsabilização solidária do fornecedor aparente, ainda que possuam personalidades distintas.

Nesse sentido, além dos precedentes citados no
decisum
agravado, o AgInt no REsp n. 1.720.115/RS também é elucidativo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.

1. Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência.

3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.720.115/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

Segundo a orientação jurisprudencial adotada no Superior Tribunal de Justiça, “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.545.603 – SP, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

Desse entendimento não destoou a decisão impugnada, logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, manter a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 10 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/07/2023